Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-67.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA CULPOSA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO INVIABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. FOTOGRAFIAS. AGRESSÃO FÍSICA DEMONSTRADA.
I - Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando presta declarações firmes em todas as vezes que narra os fatos e estas são corroboradas pelas demais provas constantes dos autos.
II - Nos termos do art. 167 do CPP, as agressões poderão ser comprovadas por outros meios de prova, como ocorre no caso, em que a vítima narrou compareceu na Delegacia logo após os fatos, onde foram feitas fotografias que demonstram, sem qualquer dúvida as lesões provocadas pelo réu.
III - Demonstradas por meio de acervo probatório firme e coeso as agressões físicas perpetradas pelo réu contra a vítima, com o dolo de lesionar, não há que se falar em absolvição e tampouco desclassificação para modalidade culposa ou para contravenção penal de vias de fato.
III - Recurso conhecido e desprovido.